Tribunal: TJSP
Processo: 0001430-90.2016.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição pela atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância. Parcial razão. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Ré confessa. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa objetiva a absolvição pela atipicidade da conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância. Parcial razão. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Ré confessa. Impossível a aplicação do princípio da insignificância. Ausência dos requisitos necessários para reconhecimento da indiferença penal. Impossível confundir bem de pequeno valor com valor insignificante. Condenação de rigor. Dosimetria comporta reparo. Qualificadora devidamente demonstrada. Deve ser aplicado o privilégio, tratando-se de acusada primária e de objeto subtraído de pequeno valor. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.